Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. Para a caracterização da coisa julgada material, exige-se identidade de partes, pedido e causa de pedir.
3. No caso em apreço, apesar de haver identidade de partes, os pedidos e a causa de pedir são distintos da ação anteriormente ajuizada.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.